Tribunal: CARF
Processo: 10640.002041/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002041/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.114 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
ELIAS MARCELINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A partir da notificação do contribuinte (CTN, art. 145, I), o crédito tributário já
existe e não se pode falar em decadência do direito de constituí-lo, porque o
direito foi exercido mas ainda está sujeito à desconstituição na própria via
administrativa, se for impugnado. A impugnação torna litigioso o crédito,
tirando-lhe a exeqüibilidade (CTN, artigo 151, III); quer dizer, o crédito
tributário pendente de discussão não pode ser cobrado, razão pela qual também
não se pode cogitar de prescrição, cujo prazo só inicia na data da sua
constituição definitiva (CTN, art. 174).
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-
CALENDÁRIO
DE
2008.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2007 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição e, no mérito, dar-lhe provimento para que o imposto sobre a renda
incidente sobre os rendimentos acumulados sejam apurados com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002041/2010-39
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002041/2010-39

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de lançamento de fls. 5/10 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 8.708,88. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2008 (fls. 14/18), quando
foram apuradas as seguintes infrações:
· à fl. 7, a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes de ação
da justiça federal, no montante de R$ 39.111,00 (IRRF de R$ 1.173,32), assim
motivada,
Rendimentos tributáveis recebidos em decorrência de Decisão da Justiça Federal,
apurados conforme Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) das
fontes pagadoras abaixo especificadas:
Banco do Brasil S/A: R$ 16.201,94, recebidos em dezembro/2007;
Caixa Econômica Federal: R$ 22.909,06, recebidos em junho/2007.
· à fl. 8, omissão de rendimentos recebidos de pessoa física (Thiago Vidal Chagas), em
face de aluguel, no valor tributável de R$ 188,70, conforme Declaração de Operações
Imobiliárias (DIMOB) da Império Imóveis e Empreendimentos Ltda.
O interessado apresentou a impugnação de fls. 2/4, na qual, em síntese, aduziu que:
( o rendimento recebido pelo impugnante das fontes pagadoras Banco do Brasil e CEF
deu-se em face de revisão de data de início de benefício previdenciário, conforme dois
processos que tramitaram em unidades do TRF da 1o Região;
( os valores recebidos pelo contribuinte corresponderam à monta cumulativa paga pelo
agente previdenciário de uma só vez; ou seja, são inerentes a diferenças de vários
meses/anos pagas em um só parcela;
( é pacífico que se os pagamentos fossem realizados nos respectivos e corretos períodos,
por se tratarem de pequenos valores, não haveria tributação nos moldes ora cobrados;
( a jurisprudência, conforme a exposta à fl. 4, está consolidada no sentido exposto pelo
impugnante;
( em momento algum houve má fé do requerente, que, agora, não pode ser apenado de
forma tão ríspida, sendo que não detém condições de pagar a exorbitante quantia que
lhe é imputada a título de multa e juros.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002041/2010-39

a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global;
b) tempestividade do recurso voluntário;
c) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a prescrição da cobrança do crédito tributário e a aplicação da
tabela progressiva sobre rendimentos recebidos acumuladamente. Com relação à omissão de
rendimentos recebidos decorrentes de aluguéis não houve contestação do contribuinte.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Quanto às alegações de prescrição, não assiste razão ao recorrente. A teor do art.
174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da
data da sua constituição definitiva”. Ora, como o crédito tributário ainda não foi constituído
definitivamente, o prazo prescricional ainda não começou a correr.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: Tributário. Lançamento fiscal. 1. Decadência. A partir da notificação do
contribuinte (CTN, art. 145, I), o crédito tributário já existe — e não se pode falar em
decadência do direito de constituí-lo, porque o direito foi exercido — mas ainda está
sujeito à desconstituição na própria via administrativa, se for impugnado. A impugnação
torna litigioso o crédito, tirando-lhe a exeqüibilidade (CTN, artigo 151, III); quer dizer,
o crédito tributário pendente de discussão não pode ser cobrado, razão pela qual também
não se pode cogitar de prescrição, cujo prazo só inicia na data da sua constituição
definitiva (CTN, art. 174). 2. Perempção. O tempo que decorre entre a notificação do
lançamento fiscal e a decisão final da impugnação ou do recurso administrativo corre
contra o contribuinte, que, mantida a exigência fazendária, responderá pelo débito
originário acrescido dos juros e da correção monetária; a demora na tramitação do
processo administrativo fiscal não implica a perempção do direito de constituir
definitivamente o crédito tributário, instituto não previsto no Código Tributário
Nacional. Recurso especial não conhecido.”(Recurso Especial no 53.467 — SP,
(Registro no 94.0026932-3), Relator: Min. Ari Pargendler. R. Sup. Trib. Just., Brasília,
a. 9, (90): 105- 142, fevereiro 1997, p. 135)
Por outro lado, “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.(Súmula Carf no 11).

DO MÉRITO
A decisão de 1a instância assim decidiu:

Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002041/2010-39

A impugnação é tempestiva, de acordo com o informado à fl. 28, e dela se toma
conhecimento.
O notificado não faz menção ou oferece documentos acerca da infração apontada no
lançamento, à fl. 8, sob a rubrica de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoa física, na monta de R$ 188,70. Trata-se de matéria não impugnada a teor do
disposto no art. 17 do Decreto n. 70.235/1972 (com a redação dada pela Lei n.
9.532/1997), o que a afasta de discussão nos presentes autos.
No que tange à infração descrita à fl. 7, o contribuinte não questiona a mensuração do
valor informado pela Fiscalização a título de omissão de rendimentos, contudo
contradita a tributação a que essa importância foi submetida.
Nesse tocante, é de bom alvitre mencionar que a Lei n. 12.350, de 20/12/2010, em seu
art. 44, fez incluir o art. 12-A na Lei n. 7.713/1988, trouxe novas determinações para a
tributação de rendimentos recebidos correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, só que não se aplica a rendimentos recebidos em momento prévio a 1o de
janeiro de 2010.
Em assim sendo, os rendimentos omitidos, apurados em razão dos recebidos de forma
acumulada, no caso em concreto alusivos ao ano-calendário 2007, são tributados em
conjunto com os que foram declarados, levados ao ajuste anual, independentemente dos
períodos de competência a que se refiram. Na espécie, aplicou-se o expresso no caput
do art. 56 do RIR/1999: “No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros
e atualização monetária (Lei n. 7.713, de 1988, art. 12)”.
A jurisprudência trazida pelo interessado, embora contemple valioso ensinamento,
afasta-se do julgado administrativo, uma vez que não se constitui em norma
complementar, de acordo com o previsto no art. 100 do CTN; em assim sendo, não há
como delas se extrair algum vínculo para dar amparo ao pleito do impugnante.
Esclareça-se que no lançamento não houve apuração de dolo do contribuinte, mesmo
porque se desse tal caracterização a multa de ofício a ser aplicada corresponderia ao
dobro daquela prevista no art. 44, inciso I e § 3o, da Lei n. 9.430/1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n. 11.488/2007, conforme enquadramento
legal descrito à fl. 10. Adite-se que os juros de mora forçosamente acompanham o
lançamento em razão do art. 61, § 3o, da Lei n. 9.430/1996.
Em que pese a alegada situação financeira para efeito do pagamento da multa e juros
exigidos, o tema não é afeto ao processo administrativo fiscal, ficando este relator
restrito a orientar sobre a possibilidade de parcelamento para adimplemento do crédito
tributário, se for de interesse do contribuinte.
Voto, então, por considerar improcedente a impugnação.
Luiz Ricardo de Carvalho Fernandes – Relator
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de primeira instância, ouso
discordar nos seguintes termos:
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002041/2010-39

614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA. Ou seja, o cálculo deverá
observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o rendimento recebido
acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 devem ser apurados com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar a
preliminar de prescrição e, no mérito, Dar-lhe Provimento para que o imposto sobre a renda
incidente sobre os rendimentos acumulados sejam apurados com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002041/2010-39

Fl. 46
DF CARF MF
Original